Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO PELA IRMÃ DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR. CONCEITO AMPLO. PROTEÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão se pautou tanto pelas disposições dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 – uma vez que, até o presente momento, o bem penhorado figura como único imóvel de propriedade do devedor -, como também pela orientação jurisprudencial no sentido de que o fato de o imóvel não ser habitado pelo próprio devedor, mas por um de seus familiares, não tem o condão de afastar a condição de impenhorabilidade. Não se vislumbra, assim, qualquer omissão no aresto objurgado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.